Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ATUAÇÃO DA AGEFIS. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ÁREA IRREGULAR. ATO DEMOLITÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO NEGADO PROVIMENTO.

A ocupação irregular de terras públicas não gera direitos de posse ou de propriedade do particular sobre bem público, impassível de usucapião.
É certo que a utilização de bens do Distrito Federal, por terceiros, poderá ser anuída, mediante concessão, autorização ou permissão do ente público, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei (art. 48, LODF). No entanto, no presente caso, a Agravante não demonstrou preencher nenhum destes requisitos, nem tampouco prova de titularidade da área atingida pela atuação da AGEFIS, donde se infere tratar-se de mera detenção, não autorizada nem permitida por lei.
O critério utilizado pela Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para desobstrução de apenas 30 metros da orla do Paranoá, referente a Área de Proteção Permanente, foi definido como questão de prioridade, tendo em vista intervenção humana em área pública considerada valiosa para a preservação dos recursos naturais. No entanto, a extrapolação desse limite, quando observada atuação dentro da área pública, e dentro dos preceitos legais, não se sujeita a qualquer tipo de reprimenda judicial, tendo em vista o disposto art. 51, da LODF e § 1o do art. 178, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal
A área que margeia o Lago Paranoá, há muito, deveria ter sido restituída à população local, para consolidação do bem-estar e deleite coletivo, nos termos do disposto no art. 67, III, do PDOPT, em vez de permanecer na guarda de poucos afortunados, atingindo interesses meramente privados, em detrimento do interesse público.
Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.